Tribunal: TJSP
Processo: 1000698-78.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude em estabelecimento bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança das alegações autorais impede inversão do ônus da prova a seu favor – Alegada retenção de cartão em terminal de autoatendimento em agência do réu, com

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Fraude em estabelecimento bancário – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Ausência de verossimilhança das alegações autorais impede inversão do ônus da prova a seu favor – Alegada retenção de cartão em terminal de autoatendimento em agência do réu, com pedido de cancelamento do plástico em terminal telefônico local – Inúmeros depósitos e saques, por período superior a vinte dias, cujo ressarcimento total é pleiteado pela autora – Pedido que acarretaria enriquecimento sem causa – Dinâmica dos fatos destoa dos casos de fraude – Interferência decisiva da autora, por sua culpa grave, para a ocorrência das transações mediante uso de cartão e senha pessoais em longo período – Falha na prestação do serviço não comprovada – Ação improcedente. Recurso provido.